Tribunal: TJDFT
Processo: 0728142-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728142-37.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ARNALDO SCHWALM ECKERT E CIA LTDA - EPP RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS OBTENTORES VEGETAIS - BRASPOV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE PROPRIEDADE INTELECTUAL PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ADITAMENTO DA INICIAL. REGULARIDADE. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. QUEBRA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COMBINADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEI No 9.456/97 - LEI DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES. ILÍCITOS. ARMAZENAMENTO IRREGULAR E COMERCIALIZAÇÃO DE CULTIVARES SEM AUTORIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. PROVA TÉCNICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O art. 329 do Código de Processo Civil possibilita ao autor, até a Citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Após a Citação, o aditamento ou alteração do pedido e da causa de pedir, poderá ocorrer até o saneamento do processo, mas somente com o consentimento do réu, assegurado o contraditório. 1.1. Inexiste cerceamento de defesa, quando o aditamento à Inicial ocorre em estrita observância do art. 329 do Código de Processo Civil, além de ausente prejuízo à parte que teve oportunizado, durante todo o curso processual, o devido contraditório e ampla defesa. 2. A inobservância do art. 466, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, o qual prevê que o perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, não gera nulidade absoluta, cabendo à parte demonstrar a existência de efetivo prejuízo, não evidenciado no caso em análise. 3. Segundo o art. 9o da Lei no 9.456/1997, a proteção da cultivar assegura a seu titular o direito à reprodução comercial no território brasileiro, ficando vedados a terceiros, durante o prazo de proteção, a produção com fins comerciais, o oferecimento à venda ou a comercialização, do material de propagação da cultivar, sem sua autorização. 3.1. Constatado que a ré fraudulentamente utilizou-se para fins comerciais de cultivares, cuja titularidade restou comprovada ser das associadas da parte autora, obtendo lucro com a venda das sementes pirateados, cabível a fixação de reparação pelos danos materiais e morais sofridos, resultantes da violação dos direitos relativos à propriedade intelectual referente a cultivar. 3.2. Havendo a violação dos direitos à propriedade intelectual das associadas da parte autora, o dano moral é presumido quando a comercialização de sementes, comprovadamente pirateadas, ocorre sem a cabida autorização do seu criador, mormente considerado o intuito de lucro do agente causador do dano. 4. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e provido em parte. Preliminares rejeitadas. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 329, inciso II, e 466, § 2o, ambos do CPC, sustentado ser vedada a modificação dos pedidos deduzidos na inicial, após a citação, sem o consentimento do réu, acrescentando que teria havido a indevida quebra da cadeia de custódia. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigo 10, inciso II, da Lei 9.456/1997, aduzindo terem sido apreendidos grãos industriais que não ferem o direito da parte recorrida. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos excepcionais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 329, inciso II, e 466, § 2o, ambos do CPC, e 10, inciso II, da Lei 9.456/1997, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “compulsando os autos, é possível notar que a parte autora apresentou emenda à inicial em 07/10/2019 (ID 56315963), ao passo que a citação da ré ocorreu em 16/10/2019 (ID 56315970), com a juntada da contestação em 04/11/2019 (ID 56315980), inexistindo qualquer violação à regra aplicável à espécie. Além da contestação, verifica-se ter sido oportunizado à ré, durante toda a marcha processual, o devido contraditório e a ampla defesa, com a possibilidade de carrear documentos, requerer a produção de provas, manifestar-se em relação à prova técnica produzida, a fim de comprovar as teses defensivas e refutar as alegações autorais, incluindo aqueles pedidos formulados por ocasião do aditamento” (ID 58825437); “vê-se, assim, que a parte ré se ampara em tese defensiva, consubstanciada em suposta nulidade processual, não demonstrando efetivamente a ocorrência de qualquer prejuízo suportado pela parte interessada, à qual foi oportunizado em reiteradas oportunidades o devido contraditório e ampla defesa” (ID 58825437); “na situação, a parte ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer irregularidade capaz de desconstituir a prova pericial, devendo, assim, prevalecer a conclusão do expert, a qual deve preponderar em detrimento das produzidas unilateralmente pelas partes, pois produzida de modo imparcial. Outrossim, em sentido contrário ao sustentado pela empresa ré, o acervo fático-probatório é convergente ao reconhecimento da manifesta violação dos direitos de propriedade intelectual das associadas da autora, porquanto restou evidenciado que, sem a prévia e expressa autorização, a ré pôs à venda e alienou em sua propriedade rural as sementes incontestavelmente pirateadas, em inequívoco desacordo com as normas aplicáveis à espécie” (ID 58825437). Desse modo, rever a decisão colegiada, nesses aspectos, é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Igual sorte colhe o apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 5o, inciso LV, da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes.” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1358490 ED-AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 4/8/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica das Cortes Superiores. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017